Tribunal: STF
Processo: ARE 1551145
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL. VERIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TEMPO RURAL ANTERIOR AOS 12 ANOS. CONJUNTO PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. PERÍODO POSTERIOR A 10/1991. NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TEMPO ESPECIAL. TEMA 629 DO STJ. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO CONCESSÃO. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O interesse de agir afigura-se como uma das condições da ação e a sua ausência enseja o indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito. Está assentado o entendimento da indispensabilidade do prévio requerimento administrativo de benefício previdenciário como pressuposto jurídico para que se possa acionar legitimamente o Poder Judiciário, o que não se confunde com o exaurimento daquela esfera. Não se tratando de categoria profissional prevista na legislação, a ausência dos formulários comprobatórios da exposição a agentes nocivos enseja o reconhecimento da falta de interesse de agir. Existindo pedido administrativo, verifica-se a existência de interesse. 2. Havendo nos autos documentos suficientes para o convencimento do juízo acerca das condições de trabalho vivenciadas pela parte autora, não há falar em cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova pericial. 3. Em se tratando de empresa ativa, não se admite a utilização de prova por similaridade, cabendo à parte autora diligenciar para a obtenção do documento elaborado pela empresa de vínculo. 4. Hipótese em que as circunstâncias denotam que o autor realizava atividades próprias da idade, como lazer e estudo, sendo a eventual atividade rural exercida antes dos 12 anos mera colaboração, não sendo indispensável ao sustento familiar. 5. O aproveitamento do tempo de atividade rural desenvolvida até 31 de outubro de 1991, independentemente do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias e exceto para efeito de carência, está expressamente autorizado e previsto pelo art. 55, § 2º, da Lei 8.213/1991, e pelo art. 127, V, do Decreto 3.048/1999. O aproveitamento de período posterior fica condicionado ao recolhimento tempestivo das contribuições previdenciárias como contribuinte individual ou ao pagamento da respectiva indenização. 6. Havendo emissão de guia para indenização das contribuições relativas ao tempo rural posterior a 1991, sem o pagamento correspondente, não há que se falar no cômputo do período com retroação dos efeitos à DER. Possibilidade de a parte autora buscar administrativamente a emissão de nova guia e, se for o caso, requerer a revisão posterior do benefício, sem efeitos financeiros pretéritos. 7. No caso de não ser produzido contexto probatório suficiente à demonstração do trabalho especial, aplicável o Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça, em que firmada a tese de que a ausência de conteúdo probatório eficaz para instruir o pedido implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação, caso reúna os elementos necessários. 8. Hipótese em que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. 9. A busca pela prova das condições laborais do segurado é trabalho costumeiro da advocacia previdenciária, não evidenciando circunstância que permita a fixação da verba advocatícia em percentual superior ao mínimo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente